Tribunal: TJDFT
Processo: 0703006-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703006-38.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIM S/A APELADO: IDELVAN ALEXANDRINO LOIOLA DECISÃO A apelante noticiou o cumprimento da obrigação de fazer e também de pagar, conforme petição de ID no 17965895, págs. 1-6. O apelado se manifestou concordando com os valores depositados (ID no 18362052, pág. 1). O interesse processual e recursal fundamenta-se no binômio necessidade e adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. Logo, diante do adimplemento da obrigação, o processo cumpriu a sua finalidade. Transfira-se a quantia depositada no ID 18125967, pág. 2, para a conta bancária indicada pelo apelado, Idelvan Alexandrino Loiola, CPF no 781.951.953-34, na petição de ID no 18362052, a saber: Banco Santander, Agência no 1626, Conta Corrente no 01003967-3. Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO